Tribunal: TJDFT
Processo: 0714191-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTENTES. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELO PERITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. ERRO DE PROCEDIMENTO.
1. O recurso questiona a matéria probatória e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no CPC, art. 1.010, II e III. Precedentes deste Tribunal.
2. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. Trata-se do princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada.
3. Incumbe ao impugnante o ônus de demonstrar a ocorrência de erro no laudo pericial elaborado para a apuração dos valores objeto da controvérsia.
4. Quando a impugnação apresentada contra o laudo pericial, assim como os argumentos de ambas as partes sobre a elaboração dos cálculos forem respondidos e ratificados pelo perito, sem que os erros apontados tenham sido confirmados, a prova deve ser considerada hígida para embasar a sentença.
5. Os honorários advocatícios e a sucumbência e sentido amplo podem ser revistos de ofício por possuírem natureza de ordem pública. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
6. Havendo condenação, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor imposto ao condenado, incluindo na sucumbência as despesas processuais em sentido estrito (custas) e as inerente ao processo em geral, bem como os honorários advocatícios.
7. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da ré prejudicado. Erro in procedendo corrigido de ofício.